Tribunal: STF
Processo: RE 587995
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MOTOCICLETAS. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENTREGA EXPRESSA. EDUCAÇÃO PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA COMUM À UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.